Tribunal: TJMT
Processo: 1028445-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028445-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILDENI DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 510.025.662-15 (AGRAVANTE), ADAILTON RIBEIRO LEITE - CPF: 877.216.511-15 (AGRAVADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO
EXÍGUO
– SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL – PRESENÇA DE CRIANÇA – DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DILAÇÃO DO PRAZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para reintegração de posse.

2. O prazo para desocupação voluntária deve ser fixado considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando envolve pessoa em situação de vulnerabilidade social e com filho menor sob sua responsabilidade.

3. Aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se adequada a dilação do prazo para desocupação voluntária para 60 (sessenta) dias, tempo razoável para reorganização da vida e busca de alternativa habitacional, sem prolongar excessivamente a privação do direito possessório.

4
. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILDENI DOS SANTOS FEITOSA
contra
a
decisão proferida na
Ação de
Reintegração de Posse nº
1016754-37.2025.8.11.0003
ajuizada por
ADAILTON RIBEIRO LEITE,
que deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração do agravado na posse do imóvel situada na rua sem nome, quadra 22, lote 06, Bairro Alfredo de Castro II, Rondonópolis/MT, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

Em suas razões recursais,
a agravante sustenta que não ocupa o imóvel como simples tolerada ou invasora, mas que durante a união estável que manteve com o agravado, vendeu o único imóvel que possuía e destinou
integralmente os recursos obtidos à construção da residência objeto da lide.

Afirma que contraiu empréstimo em nome de sua genitora, perfazendo investimento superior a R$ 14.000,00.

Alega que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, estando desempregada, sobrevivendo com auxílio de cestas básicas
, sendo mãe de um filho menor de idade e não dispondo de alternativa habitacional imediata.

Argumenta que o prazo de 15 dias é absolutamente insuficiente para reorganizar sua vida e garantir abrigo a seu filho.

Requer a concessão d
e efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela provisória de urgência ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para desocup
ação para 06 meses.

A liminar recursal foi deferida em parte no ID nº
309567395
, para conceder à agravante o prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel
, mantendo os demais termos da decisão agravada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
314834387
,
pelo desprovimento do recurso.

Ausente as
informações pelo juízo singular.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos
que
A
DAILTON RIBEIRO LEITE
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse nº
1016754-37.2025.8.11.0003
em face de
GILDEN DOS SANTOS FEITOSA,
alegando
, em síntese, que é legítimo possuidor e coproprietário do imóvel situado na rua sem nome, quadra 22, lote 06,
Bairro Alfredo de Castro II, Rondonópolis/MT, conforme declaração da Secretaria de Habitação
, que atesta a titularidade do bem em nome do autor e de sua falecida esposa, Sra. Mariana Silva Lopes, falecida em 13/01/2022.

Sustentou que após falecimento de sua esposa, conheceu a requerida, que solicitou ao autor permissão para residir no mesmo imóvel pertencente ao autor
.

Aduziu que a requerida passou a residir no imóvel sem qualquer contrato formal ou cobrança de aluguel por mera permissão de uso gracioso.

Relatou que após
o rompimento da
relação e divórcio decretados
em 20/05/2024, a requerida se recusa a desocupar o imóvel, mesmo tendo sido notificada para tanto em 22/04/202
5.

Afirmou que
além de ocupar o imóvel de forma regular, a requerida não realiza qualquer manutenção, zelo ou limpeza, prejudicando a estrutura e aparência da propriedade o que agrava ainda mais o esbulho e o dano causado ao autor.

Com essas considerações, pugnou pela liminar de reintegração de posse
.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Renan Carlos Leão Pereira
do Nascimento deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel, no prazo de 15 dias, conforme relatada.

Pois bem
.

A
controvérsia cinge-se à análise da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reintegração do agravado na posse do imóvel, fixando prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Conforme se depreende dos autos, o agravado ajuizou ação de reintegração de posse alegando ser legítimo possuidor do imóvel em questão, sustentando que a agravante residia no local apenas por mera permissão e, após o término da união, recusou-se a desocupá-lo.

Para a concessão da tutela possessória, o art. 561 do CPC
/15
exige a demonstração dos seguintes requisitos: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em análise,
a documentação apresentada pelo agravado
na origem, demonstr
a
, em princípio, a probabilidade do direito em seu favor,
tendo em vista sua titularidade sobre o imóvel; contas de água e energia em seu nome, bem como a sentença de divórcio consensual
decretada em 02/12/2024 e notificação extrajudicial para desocupação do imóvel recebia pela agravante
.

Contudo,
a
agravante alega ter investido recursos próprios na construção da residência,
além de encontrar-se
em situação de vulnerabilidade social, desempregada, com um filho menor sob sua responsabilidade.

Embora tais alegações não sejam suficientes para afastar o
direito possessório do agravado, que apresentou documentação comprobatória de sua posse anterior, elas impactam diretamente na forma de cumprimento da ordem judicial, especialmente quanto ao prazo para desocupação.

O direito à moradia, consagrado no art. 6º da Constituição Federal como direito social fundamental, deve ser considerado quando da análise de medidas que possam resultar em desalojamento de pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente quando há crianças envolvidas, que gozam de proteção integral nos termos do art. 227 da Constituição Federal.

Nesse contexto, o prazo de 15 dias fixado na decisão agravada mostra-se excessivamente exíguo para que a agravante, que se encontra em situação de vulnerabilidade social, desempregada e com um filho menor sob sua responsabilidade, possa providenciar nova moradia.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a necessidade de harmonização entre o direito possessório do agravado e a situação de vulnerabilidade da agravante, entendo adequada
o prazo de
60 (sessenta) dias para desocupação voluntária
.

Esse prazo mostra-se razoável para que a agravante possa reorganizar sua vida e buscar alternativa habitacional, sem prolongar excessivamente a privação do agravado de seu direito possessório.

Quanto ao pedido principal de revogação da tutela provisória de urgência, não merece acolhimento, uma vez que os requisitos para sua concessão foram devidamente demonstrados pelo agravado, conforme fundamentação da decisão agravada.

Ante o exposto,

dou parcial provimento
ao recurso
para confirmar a liminar
recursal e reformar a decisão agravada a fim de conceder à agravada o prazo de
60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel,
contados da intimação dest
e julgamento
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025